Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, a inércia da parte autora em providenciar a citação e indicar o paradeiro por mais de 30 dias úteis pode ensejar a extinção do processo por abandono da causa. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado via DJe e o transcurso do prazo de mais de 30 (trinta) dias.
2. Sendo a parte parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, mediante aviso de recebimento, ou diligência por oficial de justiça. Precedentes.
3. No caso, o autor/apelante foi intimado para movimentar o processo, e permaneceu inerte, e o processo não foi impulsionado por mais de 30 (trinta) dias, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, CPC.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.